Tribunal: STF
Processo: ARE 1557718
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. TITULARIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO  
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ART. 1.021, DO CPC. 



    TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. 



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL OPOSTOS EM 08/03/2021. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA: R$ 15.219,61. 



    VEREDICTO DE IMPROCEDÊNCIA. 



    JULGADO MONOCRÁTICO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL (DEVEDORA EXECUTADA). 



    INCONFORMISMO DE SOLO ENGENHARIA LTDA. 



    ARRAZOADA NULIDADE DO JULGAMENTO UNIPESSOAL, SOB O ARGUMENTO DE QUE O CASO NÃO SE ADEQUA A NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 932 DO CPC. 



    RECHAÇO, VISTO QUE É ATRIBUIÇÃO DO RELATOR NEGAR PROVIMENTO A RECURSO QUANDO ESTEJA EM CONFRONTO COM ENUNCIADO OU JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NA CORTE (ART. 132, INC. XV, DO RITJESC). 



    APONTADA ILEGITIMIDADE DO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA COBRANÇA DO ISSQN INCIDENTE SOBRE AS ATIVIDADES DE TOPOGRAFIA DESENVOLVIDAS PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. 



    ESPECULAÇÃO FRÍVOLA. PROPOSIÇÃO MALOGRADA. 



    CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA DA COMUNA ONDE SITUADO O ESTABELECIMENTO PRESTADOR. 



    EMPRESA QUE, À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES, ESTAVA SEDIADA NA RUA BRACATINGA N. 25, BAIRRO LAGEADO, MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC, CEP 89294- 000. 



    MERO DESLOCAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE NÃO ALTERA A TITULARIDADE DA COBRANÇA DO IMPOSTO. 



    PRECEDENTES. 



    1. O art. 3º da Lei Complementar 116/2003 define o aspecto espacial do ISS como correspondendo ao estabelecimento ou subsidiariamente ao domicílio do prestador. Apenas por exceção (incs. I a XXV) será levado em conta o efetivo local da prestação (agora na redação atualizada da Lei Complementar 157/2016). As designações não são decisivas, tendo-se como essencial (para aplicação da regra prioritária) a configuração ao menos de uma unidade econômica ou profissional da entidade prestadora, seja permanente, seja temporária (art. 4º). 2. A autora, localizada no Município de Campo Alegre, prestou os serviços de topografia em distintas unidades da federação, mas admitiu que apenas deslocou funcionários para cumprir com o objeto da atividade, o que não é capaz de ensejar modificação na titularidade do ISS. A simples transferência de recursos humanos e materiais não configura unidade econômica ou profissional’ (TJSC, Apelação n. 5005850-92.2021.8.24.0058, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. em 21/05/2024). 



    DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 4-5, e-doc. 216).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o inc. I do art. 3º, o inc. XXII do art. 37, o inc. I do art. 145 e o inc. III do art. 156 da Constituição da República (e-doc. 223).



    Afirma que “a matéria possui análise objetiva: desconstituir a responsabilidade da recorrente pelo pagamento indevido e em duplicidade do ISSQN com base na operação extraterritorial de lei tributária municipal” (fl. 9, e-doc. 223).



    Sustenta que “os serviços de topografia foram realizados em diversos municípios e que o imposto devido foi efetivamente recolhido por meio de retenção pelos tomadores de serviços” (fl. 13, e-doc. 223).



    Argumenta que “a falta de parâmetro sobre o conceito jurídico de mero deslocamento adotado no acórdão recorrido, penalizou severamente a recorrente, impondo responsabilidade indevida pelo pagamento de imposto, permitindo que o recorrido operasse a extraterritorialidade para efetuar lançamento sobre fato gerador de outra localidade, ultrapassando os limites da sua competência previstos nos arts. 145, I e 156, III da CF/88” (fl. 16, e-doc. 223).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280, 282, 284 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 254).



    A agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “provimento ao agravo interno, a fim de conhecer o recurso extraordinário, ao qual, ao fim, requer seja dado provimento” (fl. 22, e-doc. 266).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    5. A alegação de contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração que comprovem ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    6. Ainda que se pudesse superar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.



    7. Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos. Eis os trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “No tocante à tese de ilegitimidade para cobrança do ISSQN, conforme pontuei na decisão verberada, os serviços de topografia prestados por Solo Engenharia Ltda. estão inseridos no Item 7.20 da Lista Anexa à Lei Complementar n. 116/03, e não se enquadram nas exceções listadas no art. 3º, incs. I a XXV, da mesma norma legal. Portanto, é aplicável a regra geral de que ‘o serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador’ (art. 3º, caput, da Lei Complementar n. 116/03). Aliás, a legislação municipal vai no mesmo sentido, ao definir que ‘o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador’ (art. 4º da Lei n. 2.844/03). No caso em liça, os documentos colacionados aos autos comprovam que, à época dos fatos geradores dos tributos exequendos (04/2015 a 12/2015), a sociedade empresária (devedora executada) estava sediada na Rua Bracatinga n. 25, bairro Lageado, Município de Campo Alegre/SC, CEP 89294-000 (Evento 11, DOC2, fl. 4). Assim, evidente que o Município de Campo Alegre/SC (embargado agravado) é parte legítima para promover a exigência do tributo em questão. E o mero deslocamento de funcionários para a execução das atividades não é capaz de ensejar modificação de titularidade da cobrança: (...) Embora Solo Engenharia Ltda. insista que instituiu unidades autônomas em todos os municípios onde prestou serviços de topografia, inexistem quaisquer documentos ou evidências que corroborem tal afirmação. Daí porque o julgado aludido pela devedora executada (Apelação Cível n. 0030055-52.2009.8.24.0008 de relatoria do Desembargador Hélio do Valle Pereira), não se amolda ao caso vertente, pois naqueles autos restou demonstrada a ‘alocação permanente de profissionais e o trabalho diário’ no local da prestação. Além do já enunciado, o fato de a empresa prestadora de serviços na área da construção civil (devedora executada) ter recolhido o imposto em outros municípios, in casu é irrelevante, visto que o ressarcimento deve ser buscado na via própria. Caso praticamente idêntico – inclusive envolvendo as mesmas partes (Solo Engenharia Ltda. e Município de Campo Alegre) –, já foi julgado: (...) Sintetizando: o Agravo Interno entremeado não apresenta argumentos aptos a transmutar o posicionamento consolidado atinente à matéria, mormente considerando o dever de os Tribunais manterem a jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926, caput, do CPC). Ex positis et ipso facti, inexistindo nulidade na decisão unipessoal verberada, rechaço a insurgência interposta” (fls. 1-3, e-doc. 216).



    No presente caso, rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar n. 116/2003 e a Lei municipal n. 2.844/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – ISS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Agravo Regimental em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com base nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Discussão sobre a caracterização do contrato em exame como serviço sujeito ao ISS bem como a relação de responsabilidade tributária pelos valores recebidos. 3. O acórdão recorrido concluiu pela impossibilidade de cobrança de ISS em virtude da natureza jurídica da relação contratual havida entre a imobiliária e seus corretores associados. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade, em especial ante as Súmulas 279 e 280 do STF, que vedam o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 6. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como da interpretação da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.514.754-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.4.2025).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL: CONSTITUCIONALIDADE. PERÍODO DE EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 720.514-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.6.2013).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. LOCAÇÃO DE BENS. ATIVIDADES MISTAS. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, quando a locação de bens estiver atrelada a demais atividades que constituam serviço, é admitida a incidência do ISS. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado das Súmulas 279/STF e 280/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.424.071-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora